Tribunal: TJES
Processo: 5040489-54.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5040489-54.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCON.
INFRAÇÃO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO. MULTA. RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

I. A obrigação de apresentar nas faturas enviadas aos seus clientes gráficos de registro diário de entrega de velocidade recebida de internet tem lastro na Lei nº 11.201/2020 do Estado do Espírito Santo, cuja constitucionalidade foi ratificada por ocasião do julgamento da ADI 6.893 (rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 26/11/2021) pelo Supremo Tribunal Federal. Descabida qualquer insurgência quanto à aplicabilidade do referido diploma normativo, daí porque, sendo incontroverso o seu desatendimento (artigo 374, III do CPC), igualmente evidenciada restou a infração ao Código de Defesa do Consumidor perpetrada pelo recorrente.

II.

De acordo com o entendimento sedimentado na Corte Superior, a sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da referida lei, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedente do STJ.

III. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.

IV. A decisão administrativa de aplicação da penalidade processada pelo Procon Municipal de Vitória à empresa por infração às normas que tutelam os direitos do consumidor não se encontra eivada de ilegalidade ou inconstitucionalidade, porquanto procedera nos limites do seu dever legal.

V. É sabido que havendo revelia e sagrando-se vencedor o réu, é descabida a condenação em honorários, salvo se o advogado da parte, apesar de não ter apresentado contestação, vier a atuar posteriormente nos autos (STJ, EDcl na AR n. 6.280/RJ, publicado em 16/3/2023), o que autoriza a manutenção também de tal capítulo do comando sentencial.

VI. Recurso conhecido e DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5040489-54.2022.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 22/10/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS(RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO CARLOS ZANON:-

Boa tarde, senhores Desembargadores da colenda 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo; eminente Desembargador relator, Dr. Jorge Henrique Valle dos Santos, demais membros e presentes.

Antes de iniciar propriamente o recurso, farei uma preliminar aqui do ponto de vista processual, porque, consultando a tramitação dos processos aqui no tribunal, localizamos outros dois recursos, um manejado pela Telefônica, que está distribuído também para a 2ª Câmara Cível, sob relatoria do desdobrador presidente, doutor Fábio Clem de Oliveira, e um outro da apelante operadora claro que é esse está distribuído para a primeira câmara civil, a Relatoria da Desemargadora Janete.

Esses dois outros recursos tratam de questão absolutamente idêntica à que nós tratamos aqui na apelação da Sky. É a mesma discussão de mérito, é a mesma multa, é o mesmo réu e estão os três aqui já em termos para julgamento. Então, com relação ao recurso propriamente, aqui no nosso caso, fazemos uma solicitação para análise dos desembargadores da reunião desse processo, para julgar em conjunto, assim, a fim de evitar decisões contraditórias, conflitantes, fazemos o requerimento. com fulcro no artigo 55, § 3º, do Código de Processo, e, também, no 337, inciso VIII, § 5º, que preconiza que esse tipo de reunião pode ser feita inclusive ex-ofício.

Posto isso, o que traz essa apelação? A ação proposta pela Sky é uma ação anulatória de uma multa que foi aplicada pelo Procon de Vitória, com fundamento no artigo 6º, inciso 3º, do Código de Defesa do Consumidor, que trata de prestação de informações aos consumidores, cumulado com a Lei Estadual nº 11.201, de 2020. O PROCON autuou a empresa porque entendeu que a ausência do cumprimento dessa Lei Estadual implicava falha ou deficiência na prestação de informações aos consumidores.

A Sky discorda desse entendimento, ajuizou a ação anulatória e sustentou uma ação anulatória, respeitosamente. E a lei estadual em questão contém um vício de inconstitucionalidade material relacionada ao não atendimento de princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Esse é o cerne da questão, pois o juiz, de 1º grau, ao sentenciar a ação, entendeu pela improcedência, basicamente pelo fato de que essa lei estadual já foi alvo na ADIN, no Supremo Tribunal Federal; refiro-me à ADIN 168-193, do Espírito Santo, em que o Supremo pronunciou a constitucionalidade da lei. O juiz, então, fez a conclusão de que, uma vez que a constitucionalidade já foi invocada pelo controle concentrado, controle abstrato de Adin, e o Supremo pronunciou a constitucionalidade, então nada mais haveria que se examinar no âmbito da ação anulatória proposta pela Sky.

Ocorre que, em nosso entendimento, faltou ao juízo de primeiro grau uma análise mais cuidadosa, atenta, do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça no âmbito da referida Adin. Aquela ação que tramitou no Supremo invocava a inconstitucionalidade da lei, tanto do ponto de vista formal, porque se levantava a questão da competência, se poderia o Estado do Espírito Santo legislar sobre a questão, uma vez que tem aí uma intersecção entre serviços de telecomunicação e relação de consumo, e sustentava também a inconstitucionalidade material da lei com dois fundamentos. Sobre o princípio da livre iniciativa, porque sustentou-se que a linha não previsão de obrigações para as operadoras, pela agência reguladora, seria o limite de intervenção do Estado; o Estado não poderia ir além e criar obrigação não prevista pela agência reguladora específica, violando o princípio da iniciativa.

Por último, também versou aquela ADIN sobre a inconstitucionalidade. Esse é um ponto importante, porque, no julgamento, da Adin, o que disse o nosso Supremo Tribunal Federal? Primeiro, com relação ao aspecto formal, teve realmente uma guinada de jurisprudência e passou a admitir essa competência concorrente a despeito dessa intersecção em relação ao consumo e a matéria privativa de competência legislativa. Mas, no que tange (e aqui é o que interessa para a nossa ação) ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, o que disse o Supremo no voto da ministra relatora, a doutora Carmen Lúcia (foi um julgamento bastante apertado, foi por maioria, com quatro votos divergentes)

Disse que o Supremo pode, os órgãos, os julgadores, o Judiciário pode se servir dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para examinar a constitucionalidade de uma lei. No entanto, disse a ministra, naquele caso ao Supremo:

"Não é possível pronunciar a inconstitucionalidade da lei em um processo que não se tem os aspectos concretos práticos deduzidos nos autos."

Então, ela deixou de pronunciar a inconstitucionalidade por ausência de elementos fáticos promatórios com relação à possibilidade de, a partir deles, aferir-se à violação desses princípios. Esse é o conteúdo do Acórdão do Supremo. E nessa ação, assim como nas outras que mencionei anteriormente, na Claro e também da telefônica, o que se trata é exatamente desta lacuna que o Supremo observou. Aqui se traz, nessa ação, aspectos concretos que a ministra mencionou: Olha, não se pode julgar sem isso, pois aqui tem isso, aqui tem os elementos concretos.".

Então, vejam que a ação não desafia o acórdão do Supremo; a ação que está proposta, o recurso que está sob julgamento de vossas excelências, está exatamente na lacuna do que o Supremo decidiu naquele caso. Dizendo, olha, não se pronto a pronunciar a ausência de tais elementos.

O que se pede aqui, então, é que se examine os elementos que foram trazidos pela Sky, nos autos, para que, então, faça-se esse juízo. E a ministra do Supremo disse que é possível fazer à vista dele.

Posto desse esclarecimento, pareceu-me aqui que a sentença se limitou a nada a decidir, a decidir, no nosso entendimento, sim.

Queria dizer para os senhores um aspecto importante do nosso processo.

A Sky ajuizou a ação. Trouxeram elementos fáticos, elementos técnicos, juntou no processo, mostrando porque essa lei, a obrigação que trata dessa lei, que vou falar logo adiante, traz aqui uma violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Acontece que o município de Vitória, réu da ação, não foi citado, não contestou a ação, ficou revel na ação. O juiz, em 1º grau, decretou a revelia. Aqui, com todas as vênias, de maneira equivocada, no nosso entendimento, respeitosamente, deixou de aplicar os efeitos da revelia, segundo a sentença, com fundamento no artigo 345, inciso Iº do Código de Processo Civil. Ocorre que esse dispositivo afasta os efeitos da revelia, como diz a lei, quando se está diante de uma pluralidade de réus, um litisconsórcio, E um deles contesta. Evidentemente, não é o caso. Aqui não tem dois réus. É só o princípio. Não tem contestação. Então, não se pode afastar o efeito da revelia. E o efeito da revelia é importante porque, segundo o nosso Código de Processo Civil, a revelia induz a presunção de veracidade das alegações de fatos trazidas pelo autor. E o autor trouxe, trouxe documentos, trouxe parecer técnico, a que me referirei logo em seguida.

O parecer técnico não pode ser ignorado, ainda mais a vista da revelia. O juízo, na sentença, afirma que não viu elementos. Ele ignorou a prova fático-técnica que está juntada nos autos. E o que é a prova essencial que está ali? O parecer produzido pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Técnico de Telecomunicações.

Vejam, qual é a obrigação que está prevista na lei estadual a qual nos referimos no início desse processo? É a obrigação em que as operadoras de telefone que prestam serviço de conexão à internet incluam nas suas faturas gráficos com registro médio diário de velocidade de tráfego da internet experimentada pelo consumidor, tanto no upload como no download. Então, são gráficos diários com o registro médio da velocidade trafegada na rede.

Portanto, o que o parecer técnico que está nos autos demonstra? Em primeiro lugar, é que essa obrigação é, tecnicamente impossível cumprimento. Vejam o que está a prova fático-técnica demonstrando nos autos. Que, para se fazer uma aferição da velocidade de tráfego de rede experimentada pelo usuário, a primeira coisa a se considerar é que há inúmeras variáveis que influenciam, a começar pelo uso que o próprio consumidor faz. O Consumidor pode usar, acessar internet de diversas maneiras. Logado, com cabo, é uma experiência. Usando Wi-Fi é outra experiência. Se ele está no mesmo ambiente onde está a rede móvel, o Wi-Fi é uma experiência. Se ele está longe, é outra. Se ele usa um equipamento mais moderno, se ele usa um equipamento mais velho, se ele usa o 3G, se ele usa... São inúmeras infinidades. E não é possível para a empresa prestadora controlar. Então, vai se criar uma medida com base em elementos que a empresa não tem como controlar. E vai criar ali, então, uma impossibilidade de uma medição real, fidedigna e confiável da velocidade. Mas diz mais, veja os senhores que esse aspecto é importante. O parecer mostra que para fazer essa medição precisa gerar tráfego. Então, nós, como operadoras, ocuparíamos a rede do cliente, a rede móvel, prejudicando o próprio cliente. Então, não só é impossível, como é prejudicial ao cliente. Além disso, o tipo de dispositivo influencia (como mencionei), o local em que o consumidor acessa também influencia e o tipo da conexão que ele faz. Além disso, diz o parecer: "A informação de tráfico de rede é uma informação altamente técnica. Examinar gráficos de registro diário de velocidade da internet não se faz com o conhecimento intuitivo do consumidor comum; Precisa conhecer aspectos de estatística, precisa conhecer aspectos de telecomunicação, como, por exemplo, a vazão média de pps, ou a latência da internet, ou (inaudível) da rede.". Então (concluí o parecer), vai se criar uma desinformação, uma confusão na cabeça do consumidor. E ainda, só para finalizar, o parecer também traz um elemento importante; o custo da inclusão dessa operação nova, que não existe em nenhum regulamento da Anatel, foi estimado, orçado ali pelo parecer, em coisa de um bilhão de reais, para atender todas as operadoras, todos os consumidores, diante do tráfico de rede que isso gera. Isso gera custo, isso gera ônus, gera aumento do valor.

A conclusão, portanto, a que se chega é que se cria uma obrigação tecnicamente impossível, que vai prejudicar a experiência do consumidor e vai desinformar o consumidor.

Diante do exposto, peço o provimento do recurso, para afastar a multa, e renovo o pedido de exame de vossa excelência na reunião dos processos para o julgamento conjunto. Agradeço a atenção de todos. Desejo a todos uma boa sessão.

Uma boa tarde. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS(RELATOR):-

Senhor Presidente!

Cumprimento o senhor advogado. Peço o retorno dos autos em razão da alegação de conexão que ele trouxe nessa oportunidade para eu aferir; esse não foi um ponto tocado na apelação, ele trouxe neste momento. Como é uma matéria até que pode ser vista de ofício, eu vou pedir o retorno dos autos, para enfrentar isso.

Trarei na próxima sessão de julgamento, para concluir.

*

gab/vfc*

DATA DA SESSÃO: 29/10/2024

V O T O

RETORNO APÓS SUSTENTAÇÃO ORAL

O
SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-
Eminentes Desembargadores, na sessão do dia 22/10/2024 o causídico que representa o recorrente, em sustentação oral, apontou ter localizado diversos outros processos em que apresentado o mesmo debate jurídico
aqui encartado
, pugnando pela sua reunião como fulcro no artigo 55, §3º do CPC.

O preceptivo em questão dispõe dever serem “
reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”,
possibilidade que visa
zelar pela segurança das relações jurídicas, economia e celeridade processuais, evitando prejuízo ao jurisdicionado.

N
ão vislumbro ser hipótese de sua aplicação, eis que, mesmo os casos mencionados em petição
posteriormente
apresentada
(id nº 10548541 – 23/10/2024), perfazem ações independentes da presente, cujo desfecho aqui nada repercute.

A coincidência de teses jurídicas, acaso fosse suficiente para a associação de processos, subverteria a disciplina pertinente ao processo coletivo ou mesmo ao instituto do litisconsórcio, na medida em que imporia condição ao acesso à justiça (artigo 5º, XXXV da CF) não chancelada pelo ordenamento jurídico.

É certo ser dever d
os tribunais “uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente” (artigo 926 do CPC),
havendo, porém, instrumentos jurídicos vocacionados a isso

ao alcance das partes (por exemplo, artigo 977, II do CPC), quando
atendidas
as exigências legais.

Rejeito, portanto,
a conexão por prejudicialidade arguida.

VOTO

Consoante
o
relatado, t
rata-se
de apelação cível interposta em
razão
da sentença
(i
d
nº 9504835
)
que
julgou improcedente o pleito formulado pelo ora recorrente,
“
mantendo intocável o valor e a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal no bojo do processo administrativo de nº 1476604/2021".

Nas razões recursais,
ratificou a parte a argumentação declinada na origem, devendo ser sopesada a revelia do requerido em seu favor,

bem como que “sob a análise exclusiva da violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, provenientes do devido processo legal (art. 5, LIV, da Constituição Federal), deve ser reconhecida a inconstitucionalidade material da Lei Estadual nº 11.2021/2020, diante do excesso praticado pelo legislador do Estado do Espírito Santo, que estipulou obrigações de impossível cumprimento”. Outrossim, “a regulamentação específica do setor de telecomunicações, determinada pela Anatel, mostra detalhadamente quais são as informações essenciais a serem repassadas aos consumidores, e também a maneira na qual as prestadoras devem proceder, na prática, de maneira concreta, com a apresentação de referidas informações, inclusive nas faturas enviadas. Como se verifica, não há vício de informação, conforme assevera o auto de infração, razão pela qual o processo administrativo impugnado nesta demanda deve ser anulado, com pronta reforma da r. sentença recorrida para julgar totalmente procedente a presente ação”.

Prosseguiu apontando a desproporcionalidade da multa aplicada, assim também quanto a não serem “devidos honorários advocatícios quando o processo tramita à revelia do réu, sem constituição de advogado, porquanto não há destinatário para tal verba, razão pela qual o presente recurso merece ser provido”.

Cabe es
clarece
r que a atuação do Procon Municipal
está relacionada ao
“’Auto de Infração nº 9/2021, por meio do qual apontou que a Autora estaria descumprindo o artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor por não apresentar nas faturas enviadas aos seus clientes ‘gráficos de registro diário de entrega de velocidade recebida de internet’”.

Referida obrigação
teria lastro na Lei
nº 11.201/2020 do Estado do Espírito Santo, a qual impõe às “empresas prestadoras de serviços de internet móvel e banda larga na modalidade pós-paga a apresentar ao consumidor, na fatura mensal, gráficos que demonstrem o registro médio diário de entrega da velocidade de recebimento e de envio de dados através da rede mundial de computadores”, tendo sua constitucionalidade sido ratificada por ocasião do julgamen
to da
ADI

6.893
(rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 26/11/2021)
pelo Supremo Tribunal Fede
ral.

Sobre o tema, em recente oportunidade, manifestou-se a Corte Suprema:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 11.201/2020 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INTERNET MÓVEL E BANDA LARGA PÓS-PAGA. OBRIGAÇÃO DE INCLUIR GRÁFICOS DE ENTREGA DE VELOCIDADE NA FATURA MENSAL. LEI DECLARADA CONSTITUCIONAL NA ADI 6.893. TRÂNSITO EM JULGADO. ACÓRDÃO DE MÉRITO ESTÁVEL. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO ESTADO DE DIREITO OU DE FATO NÃO DEMONSTRADA. INVIABILIDADE DA REABERTURA DA DISCUSSÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Lei 11.201/2020 do Estado do Espírito Santo foi declarada constitucional na ADI 6.893 (rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 26/11/2021). 2. Não havendo alteração substancial do quadro fático-normativo, deve-se privilegiar a segurança jurídica (artigo 5º, caput e inciso XXXVI, da Constituição), reconhecendo-se a estabilidade da decisão declaratória da constitucionalidade da norma. 3. Considerando a causa de pedir aberta das ações de controle abstrato, que permite ao Supremo Tribunal Federal examinar a norma questionada à luz de toda a Constituição, a declaração de constitucionalidade obsta nova discussão com base em fundamento diverso existente à época, de modo que a invocação de outras normas constitucionais não consubstancia alteração do estado de direito ou de fato apta a autorizar novo juízo de constitucionalidade. Precedentes. 4. In casu, a ação foi proposta poucos meses depois do trânsito em julgado do acórdão de mérito, sem qualquer demonstração prima facie ou argumentação no sentido da ocorrência de um processo de inconstitucionalização ou da alteração significativa do estado de direito ou de fato à luz do qual anteriormente analisada a validade do ato normativo. Ao revés, alega-se apenas que não foram apreciadas as inconstitucionalidades agora suscitadas. 5. Agravo a que se nega provimento” (ADI 7262 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-06-2024 PUBLIC 13-06-2024).

No referido enfrentamento destacou-se que “’caso declarada a constitucionalidade de uma norma, consideram-se repelidos todos e quaisquer fundamentos no sentido da sua inconstitucionalidade’, devendo-se ‘negar
seguimento à ação direta de inconstitucionalidade em que se impugne norma cuja constitucionalidade já tiver sido reconhecida pela Corte sem que haja quaisquer alterações fáticas ou jurídicas relevantes que justifiquem a rediscussão de tema já pacificado’ (ADI 5180-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 12/6/2018)”.

Descabida, portanto, qualquer insurgência quanto à aplicabilidade do referido diploma normativo, daí porque, sendo incontroverso o seu desatendimento (artigo 374, III do CPC),

igualmente evidenciada restou a
infração
a
o Código de Defesa do Consumidor
perpetrada pelo recorrente
.

É
sabido
que as penalidades decorrentes da transgressão ao Diploma Consumerista podem ser aplicadas pelo Procon,
haja vista
o poder de polícia por ele exercido, por disposição legal.

A esse respeito
,
"É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor
funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.918.410/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.).
(Grifei).

Na
esteira desse entendimento, é assente nesta Egrégia Terceira Câmara Cível que
“é defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045637, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 06/05/2022). (Grifei).

A
multa administrativa
constitui
sanção dúplice, de vieses pedagógico e sancionatório; não
se destina a
repara
r
o dano sofrido pelo Consumidor, mas sim
ao
combate
de
prática de ato vedado por Lei e punição
do infrator
servindo, assim, de desestimulo. Isto
impõe que a sanção seja
arbitrada e graduada
conforme
critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

I
dêntica compreensão é preconizada pelo artigo 36, do Decreto Municipal nº 11.738/03, da Prefeitura de Vitória,
que reproduz tais critérios
da dosimetria da penalidade pecuniária.

T
ranscrevo:

Artigo 36.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57, parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma prevista pelo presente ato normativo.

Dito isso,
é oportuno

acentuar que
a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que,
apesar de o Procon Municipal de Vitória dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos
estão
, obviamente,
antes de tudo,
vinculados
à
s diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, bem como
a
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FALTA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CONSUMIDOR. ART. 333, I, DO CPC. PROCON. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. PODER DE POLÍCIA. NÃO APRECIAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, MAS DE DEVER INERENTE A TODO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. QUANTUM DA PENALIDADE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Por entender desrespeitados os arts. 30, 31, 36, caput, e 37, §§ 1º e 3º, do CDC, bem como os arts. 13, VI, e 19, do Decreto 2.181/97, o PROCON Estadual aplicou a penalidade questionada nesta demanda. (...)
6. No que concerne ao quantum arbitrado a título de penalidade administrativa, esta Corte posiciona-se no sentido de que 'para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e no Decreto (...), a proporcionalidade e razoabilidade da quantia a ser fixada ante as circunstâncias do caso concreto.'
(TJES, EDAC 24110111739, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Rel. Substituto: FABIO BRASIL NERY, 2ª C.Civ., DJ: 24/03/2015). 7. De acordo com o art. 57 do CDC, na fixação da multa, devem ser observadas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a situação econômica do fornecedor. 8. Em razão da finalidade pedagógica da sanção, 'o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita.' (TJES, AC 24120304118, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª C.Civ., DJ: 10/03/2015).
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 24080464597, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2017, Data da Publicação no Diário: 04/05/2017)

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL PROCON MUNICIPAL PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA REDUÇÃO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CPC RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. (...)
2- A validade das multas aplicada pelo Procon Municipal não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC à luz dos critérios estabelecidos no art. 36 do Decreto Municipal nº 11.738/03.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180268054, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Neste escol, afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário afastar ou reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o princípio da separação dos Poderes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL - MULTAS – SUCESSIVAS AUTUAÇÕES – MESMO FATO GERADOR – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL – SERVIÇO BANCÁRIO REFERENTE A SEGURANÇA, RAPIDEZ E CONFORTO - MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) O Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes,
no entanto, se provocado, pode controlar a legalidade ou legitimidade de um ato discricionário pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 11140028199, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2016, Data da Publicação no Diário: 05/07/2016)

E
xtrai-se do processo administrativo
em questão a observância dos
princípios do contraditório e da ampla defesa para ambas as partes, em estrita
atenção
ao devido processo legal,
result
and
o na fixação
da
mult
a,
não havendo que se falar
em
ilegalidade ou inconstitucionalidade porquanto procedera nos limites do seu dever legal.

Vale dizer que a penalidade tal qual
aplicada
pelo Procon de Vitória no
processo administrativo
1
476604/
20
2
1

observou criteriosamente os requisitos legais que a motivaram, tais como
a gravidade da infração
, a qual é classificada em quatro grupos, de acordo com a natureza e o potencial ofensivo (
Grupo
I
,
item
1
); a vantagem auferida (
caráter
coletivo
);
a condição econômica do infrator
(
Grande porte
);
a inexistência de fator atenuante
(art. 25 do Decreto Municipal 2.181/97);
a existência de fator
es

agravantes
(reincidência e não mitigação de consequências - art. 26 do Decreto Municipal 2.181/97);
para o fim de estabelecer a multa, restando

comprovado
não merecer reparo o
quantum
computado na esfera administrativa
(R$21.017,78)
. Ou seja, ”
o valor foi obtido mediante aplicação de uma fórmula objetiva, o que garantiu a impessoalidade da sanção
, que guarda relação com a pujança econômica da apenada, servindo de desestímulo para a reiteração da conduta, que, no caso, como já dito, era reincidente.
” (
STJ
, AgInt no REsp 1734460/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/02/2022).

Nesta mesma linha de raciocínio, não há como acolher a alegação de que a “
multa viola a proporcionalidade e razoabilidade
” para efeito de sua redução
.

Por fim, é mister registrar que a condenação
imposta a título de
honorários advocatícios
(
10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §3º §4º, inciso III, do CPC
)
deve
sempre
atender ao princípio da causalidade e da sucumbência.

É sabido que “h
avendo revelia e sagrando-se vencedor o réu, é descabida a condenação em honorários, regra que somente não se aplica se o advogado da parte, apesar de não ter apresentado contestação, vier a atuar posteriormente nos autos” (
STJ,
EDcl na AR n. 6.280/RJ,
publicado em
16/3/2023),
o q
U
e autoriza a manutenção também de tal capítulo do comando sentencial.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para

N
EG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro a verba honorária em 1%.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR RAPAHEL AMERICANO CÂMARA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Voto no mesmo sentido.

*

VFC*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5040489-54.2022.8.08.0024

APELANTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

APELADO:
MUNICIPIO DE VITORIA

JU
I
Z
: DR.
UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO – RETORNO APÓS SUSTENTAÇÃO ORAL

Eminentes Desembargadores, na sessão do dia 22/10/2024 o causídico que representa o recorrente, em sustentação oral, apontou ter localizado diversos outros processos em que apresentado o mesmo debate jurídico aqui encartado, pugnando pela sua reunião como fulcro no artigo 55, §3º do CPC.

O preceptivo em questão dispõe dever serem “reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”, possibilidade que visa zelar pela segurança das relações jurídicas, economia e celeridade processuais, evitando prejuízo ao jurisdicionado.

Não vislumbro ser hipótese de sua aplicação, eis que, mesmo os casos mencionados em petição posteriormente apresentada (id nº 10548541 – 23/10/2024), perfazem ações independentes da presente, cujo desfecho aqui nada repercute.

A coincidência de teses jurídicas, acaso fosse suficiente para a associação de processos, subverteria a disciplina pertinente ao processo coletivo ou mesmo ao instituto do litisconsórcio, na medida em que imporia condição ao acesso à justiça (artigo 5º, XXXV da CF) não chancelada pelo ordenamento jurídico.

É certo ser dever dos tribunais “uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente” (artigo 926 do CPC), havendo, porém, instrumentos jurídicos vocacionados a isso ao alcance das partes (por exemplo, artigo 977, II do CPC), quando atendidas as exigências legais.

Rejeito, portanto, a conexão por prejudicialidade arguida.

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta em razão da sentença (id nº 9504835) que julgou improcedente o pleito formulado pelo ora recorrente, “mantendo intocável o valor e a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal no bojo do processo administrativo de nº 1476604/2021".

Nas razões recursais, ratificou a parte a argumentação declinada na origem, devendo ser sopesada a revelia do requerido em seu favor, bem como que “sob a análise exclusiva da violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, provenientes do devido processo legal (art. 5, LIV, da Constituição Federal), deve ser reconhecida a inconstitucionalidade material da Lei Estadual nº 11.2021/2020, diante do excesso praticado pelo legislador do Estado do Espírito Santo, que estipulou obrigações de impossível cumprimento”. Outrossim, “a regulamentação específica do setor de telecomunicações, determinada pela Anatel, mostra detalhadamente quais são as informações essenciais a serem repassadas aos consumidores, e também a maneira na qual as prestadoras devem proceder, na prática, de maneira concreta, com a apresentação de referidas informações, inclusive nas faturas enviadas. Como se verifica, não há vício de informação, conforme assevera o auto de infração, razão pela qual o processo administrativo impugnado nesta demanda deve ser anulado, com pronta reforma da r. sentença recorrida para julgar totalmente procedente a presente ação”.

Prosseguiu apontando a desproporcionalidade da multa aplicada, assim também quanto a não serem “devidos honorários advocatícios quando o processo tramita à revelia do réu, sem constituição de advogado, porquanto não há destinatário para tal verba, razão pela qual o presente recurso merece ser provido”.

Cabe esclarecer que a atuação do Procon Municipal está relacionada ao “’Auto de Infração nº 9/2021, por meio do qual apontou que a Autora estaria descumprindo o artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor por não apresentar nas faturas enviadas aos seus clientes ‘gráficos de registro diário de entrega de velocidade recebida de internet’”.

Referida obrigação teria lastro na Lei nº 11.201/2020 do Estado do Espírito Santo, a qual impõe às “empresas prestadoras de serviços de internet móvel e banda larga na modalidade pós-paga a apresentar ao consumidor, na fatura mensal, gráficos que demonstrem o registro médio diário de entrega da velocidade de recebimento e de envio de dados através da rede mundial de computadores”, tendo sua constitucionalidade sido ratificada por ocasião do julgamento da
ADI

6.893
(rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 26/11/2021) pelo Supremo Tribunal Federal.

Sobre o tema, em recente oportunidade, manifestou-se a Corte Suprema:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 11.201/2020 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INTERNET MÓVEL E BANDA LARGA PÓS-PAGA. OBRIGAÇÃO DE INCLUIR GRÁFICOS DE ENTREGA DE VELOCIDADE NA FATURA MENSAL. LEI DECLARADA CONSTITUCIONAL NA ADI 6.893. TRÂNSITO EM JULGADO. ACÓRDÃO DE MÉRITO ESTÁVEL. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO ESTADO DE DIREITO OU DE FATO NÃO DEMONSTRADA. INVIABILIDADE DA REABERTURA DA DISCUSSÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Lei 11.201/2020 do Estado do Espírito Santo foi declarada constitucional na ADI 6.893 (rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 26/11/2021). 2. Não havendo alteração substancial do quadro fático-normativo, deve-se privilegiar a segurança jurídica (artigo 5º, caput e inciso XXXVI, da Constituição), reconhecendo-se a estabilidade da decisão declaratória da constitucionalidade da norma. 3. Considerando a causa de pedir aberta das ações de controle abstrato, que permite ao Supremo Tribunal Federal examinar a norma questionada à luz de toda a Constituição, a declaração de constitucionalidade obsta nova discussão com base em fundamento diverso existente à época, de modo que a invocação de outras normas constitucionais não consubstancia alteração do estado de direito ou de fato apta a autorizar novo juízo de constitucionalidade. Precedentes. 4. In casu, a ação foi proposta poucos meses depois do trânsito em julgado do acórdão de mérito, sem qualquer demonstração prima facie ou argumentação no sentido da ocorrência de um processo de inconstitucionalização ou da alteração significativa do estado de direito ou de fato à luz do qual anteriormente analisada a validade do ato normativo. Ao revés, alega-se apenas que não foram apreciadas as inconstitucionalidades agora suscitadas. 5. Agravo a que se nega provimento” (ADI 7262 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-06-2024 PUBLIC 13-06-2024).

No referido enfrentamento destacou-se que “’caso declarada a constitucionalidade de uma norma, consideram-se repelidos todos e quaisquer fundamentos no sentido da sua inconstitucionalidade’, devendo-se ‘negar seguimento à ação direta de inconstitucionalidade em que se impugne norma cuja constitucionalidade já tiver sido reconhecida pela Corte sem que haja quaisquer alterações fáticas ou jurídicas relevantes que justifiquem a rediscussão de tema já pacificado’ (ADI 5180-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 12/6/2018)”.

Descabida, portanto, qualquer insurgência quanto à aplicabilidade do referido diploma normativo, daí porque, sendo incontroverso o seu desatendimento (artigo 374, III do CPC), igualmente evidenciada restou a infração ao Código de Defesa do Consumidor perpetrada pelo recorrente.

É sabido que as penalidades decorrentes da transgressão ao Diploma Consumerista podem ser aplicadas pelo Procon, haja vista o poder de polícia por ele exercido, por disposição legal.

A esse respeito,
"É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor
funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.918.410/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.). (Grifei).

Na esteira desse entendimento, é assente nesta Egrégia Terceira Câmara Cível que
“é defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045637, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 06/05/2022). (Grifei).

A multa administrativa constitui sanção dúplice, de vieses pedagógico e sancionatório; não se destina a reparar o dano sofrido pelo Consumidor, mas sim ao combate de prática de ato vedado por Lei e punição do infrator servindo, assim, de desestimulo. Isto
impõe que a sanção seja
arbitrada e graduada
conforme
critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

I
dêntica compreensão é preconizada pelo artigo 36, do Decreto Municipal nº 11.738/03, da Prefeitura de Vitória,
que reproduz tais critérios
da dosimetria da penalidade pecuniária.
Transcrevo:

Artigo 36.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57, parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma prevista pelo presente ato normativo.

Dito isso, é oportuno acentuar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que,
apesar de o Procon Municipal de Vitória dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos
estão
, obviamente,
antes de tudo,
vinculados
à
s diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, bem como
a
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FALTA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CONSUMIDOR. ART. 333, I, DO CPC. PROCON. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. PODER DE POLÍCIA. NÃO APRECIAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, MAS DE DEVER INERENTE A TODO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. QUANTUM DA PENALIDADE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Por entender desrespeitados os arts. 30, 31, 36, caput, e 37, §§ 1º e 3º, do CDC, bem como os arts. 13, VI, e 19, do Decreto 2.181/97, o PROCON Estadual aplicou a penalidade questionada nesta demanda. (...)
6. No que concerne ao quantum arbitrado a título de penalidade administrativa, esta Corte posiciona-se no sentido de que 'para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e no Decreto (...), a proporcionalidade e razoabilidade da quantia a ser fixada ante as circunstâncias do caso concreto.'
(TJES, EDAC 24110111739, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Rel. Substituto: FABIO BRASIL NERY, 2ª C.Civ., DJ: 24/03/2015). 7. De acordo com o art. 57 do CDC, na fixação da multa, devem ser observadas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a situação econômica do fornecedor. 8. Em razão da finalidade pedagógica da sanção, 'o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita.' (TJES, AC 24120304118, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª C.Civ., DJ: 10/03/2015).
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 24080464597, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2017, Data da Publicação no Diário: 04/05/2017)

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL PROCON MUNICIPAL PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA REDUÇÃO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CPC RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. (...)
2- A validade das multas aplicada pelo Procon Municipal não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC à luz dos critérios estabelecidos no art. 36 do Decreto Municipal nº 11.738/03.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180268054, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Neste escol, afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário afastar ou reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o princípio da separação dos Poderes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL - MULTAS – SUCESSIVAS AUTUAÇÕES – MESMO FATO GERADOR – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL – SERVIÇO BANCÁRIO REFERENTE A SEGURANÇA, RAPIDEZ E CONFORTO - MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) O Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes,
no entanto, se provocado, pode controlar a legalidade ou legitimidade de um ato discricionário pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 11140028199, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2016, Data da Publicação no Diário: 05/07/2016)

Extrai-se do processo administrativo em questão a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa para ambas as partes, em estrita atenção ao devido processo legal, resultando na fixação da multa, não havendo que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade porquanto procedera nos limites do seu dever legal.

Vale dizer que a penalidade tal qual aplicada pelo Procon de Vitória no
processo administrativo
1
476604/
20
2
1
observou criteriosamente os requisitos legais que a motivaram, tais como
a gravidade da infração
, a qual é classificada em quatro grupos, de acordo com a natureza e o potencial ofensivo (
Grupo
I
,
item
1
); a vantagem auferida (
caráter
coletivo
);
a condição econômica do infrator
(
Grande porte
);
a inexistência de fator atenuante
(art. 25 do Decreto Municipal 2.181/97);
a existência de fator
es

agravantes
(reincidência e não mitigação de consequências - art. 26 do Decreto Municipal 2.181/97); para o fim de estabelecer a multa, restando comprovado não merecer reparo o
quantum
computado na esfera administrativa (R$21.017,78). Ou seja, ”
o valor foi obtido mediante aplicação de uma fórmula objetiva, o que garantiu a impessoalidade da sanção
, que guarda relação com a pujança econômica da apenada, servindo de desestímulo para a reiteração da conduta, que, no caso, como já dito, era reincidente.
” (
STJ
, AgInt no REsp 1734460/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/02/2022).

Nesta mesma linha de raciocínio, não há como acolher a alegação de que a “
multa viola a proporcionalidade e razoabilidade
” para efeito de sua redução.

Por fim, é mister registrar que a condenação imposta a título de honorários advocatícios (10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §3º §4º, inciso III, do CPC) deve sempre atender ao princípio da causalidade e da sucumbência.

É sabido que “havendo revelia e sagrando-se vencedor o réu, é descabida a condenação em honorários, regra que somente não se aplica se o advogado da parte, apesar de não ter apresentado contestação, vier a atuar posteriormente nos autos” (STJ, EDcl na AR n. 6.280/RJ, publicado em 16/3/2023), o que autoriza a manutenção também de tal capítulo do comando sentencial.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para

N
EG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro a verba honorária em 1%.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO - VISTA

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso, pois, embora entenda ser possível a análise, pelo Poder Judiciário, de eventual violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no caso vertente deve ser mantido o valor da penalidade, considerando o caráter coletivo da infração.

É como voto.